Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725635-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM (executada) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700586- 55.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de bloqueio via SISBAJUD, nos seguintes termos da decisão de ID 160758962, dos autos de origem: “Em petição retro, a exequente noticia descumprimento do novo acordo e requer o bloqueio da quantia devida via Sisbaju, inclusive na modalidade "teimosinha" Defiro, num primeiro momento, tão-somente o bloqueio via Sisbajud, já que em tentantiva anterior se obteve êxito na diligência. À Secretaria. Intimem-se”. Em suas razões de ID 48392920, a associação agravante informa que é instituição privada que presta serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, desenvolvendo um atendimento de relativo às necessidades da população no interior dos Estados da Bahia, São Paulo e Tocantins. Narra que, em razão do bloqueio efetivado, estaria com as suas atividades prejudicadas e que o art. 833, inciso IX, do CPC, estabeleceria a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Pontua a necessidade de se atribuiu efeito suspensivo, uma vez que “os valores constritos são impenhoráveis nos termos do art. 833, IX, do CPC que possuem destinação exclusiva ao gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de mão de obra, insumos em geral, medicamentos e equipamentos, de leitos de terapia intensiva destinados a pacientes que necessitam de cuidados intensivos”. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 48486677), a agravante procedeu ao recolhimento do preparo (ID 48818049). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, observo que Sua Excelência a quo determinou inicialmente apenas o bloqueio via SISBAJUD, o que motivou o presente recurso. Ocorre que, no último dia 10/07, sobreveio nova decisão intimando o devedor (agravante) a apresentar impugnação nos termos do artigo 525, § 11o, do CPC, em 15 dias, nos seguintes termos (ID 164531691, de origem): “Em virtude do resultado positivo da diligência, converto em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do referido diploma legal. Fica o devedor intimado por simples publicação da presente penhora, podendo apresentar impugnação nos termos do artigo 525, § 11o, do CPC, em 15 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, desde já defiro a expedição de alvará em nome do credor. Na ausência de insurgência da parte credora, reputo satisfeita a obrigação pela penhora da integralidade do débito. Após a preclusão, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se”. Todavia, não se constata no processo de origem qualquer insurgência da recorrente quanto a penhora, o que fora feito diretamente nesta instância recursal. Com efeito, a ausência de apresentação de impugnação à penhora perante a instância de origem, na forma do art. 525, §11, do CPC, enseja indesejada supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II -O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido”.(Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Registre-se, por oportuno, se mostrar despicienda a prévia intimação da parte agravante a respeito da presente solução, com base no princípio da não surpresa, porquanto no seu próprio recurso lançou a tese de que “decisão de penhora pode interpor diretamente o recurso de agravo de instrumento sem a necessidade de usar a impugnação prévia por meio de petição”, o que não é albergado nesta e. Corte Fracionária, conforme julgado supramencionado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator